Tribunal: STJ
Processo: 5059529-79.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032260 - SC
(2025/0329082-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DUARON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: DUARTE MOTOR HOME LTDA
ADVOGADO
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
EMBARGADO
: ALFREDO SCHEWINSKI JÚNIOR
EMBARGADO
: RIOSUL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS
LTDA
ADVOGADO
: ALFREDO SCHEWINSKI JÚNIOR - SC006822
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
RAZÕES
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ec47e3eb-4a12-497d-82e9-cd90b8442041

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032260 - SC
(2025/0329082-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DUARON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: DUARTE MOTOR HOME LTDA
ADVOGADO
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
EMBARGADO
: ALFREDO SCHEWINSKI JÚNIOR
EMBARGADO
: RIOSUL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: ALFREDO SCHEWINSKI JÚNIOR - SC006822
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
RAZÕES
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DUARON INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. e OUTRA ao acórdão proferido pela Terceira Turma assim
ementado:

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.” (e-STJ fl. 200)

Em suas razões (e-STJ fls.
), as embargantes sustentam, em
207/211
síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, porquanto não teria
enfrentado adequadamente as teses recursais, oportunamente prequestionadas,
relativas à pretensão deduzida no recurso especial. Afirmam, ainda, que a aplicação
do óbice da ausência de impugnação específica não pode constituir obstáculo
intransponível ao exame da matéria de fundo.
Impugnação às e-STJ fls. 216/219.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56003837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:46
Código de Controle do Documento: e3ec26d0-0bfa-4b04-af84-503f51b4c529

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para: (a) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual
deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas
descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência
art. 489,
de fundamentação válida; e (c) corrigir erro material.
No caso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado.
Com efeito, o agravo interno devolveu ao colegiado apenas a controvérsia
atinente à observância do princípio da dialeticidade na interposição do agravo em
recurso especial, à luz do
III, do Código de Processo Civil e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
O acórdão embargado pronunciou-se de forma expressa, fundamentada e
exauriente sobre referida questão. Registrou-se, em primeiro lugar, a premissa
segundo a qual a decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. Em seguida, identificaram-se
os dois fundamentos autônomos adotados pelo Tribunal de origem ao negar
seguimento ao apelo nobre, demonstrando-se, em relação a cada um deles, a
deficiência da impugnação manejada pelas ora embargantes no agravo em recurso
especial. Concluiu-se, ao final, pela manutenção da decisão da Presidência do STJ,
por inobservância do princípio da dialeticidade.
Vê-se, pois, que a totalidade da matéria devolvida em sede de agravo
interno foi efetivamente apreciada e decidida, com atendimento ao dever de
fundamentação imposto pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil. Não há,
art. 489,
portanto, omissão alguma a ser suprida.
Além disso, as razões deduzidas nos presentes embargos de declaração
revelam-se dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado, porquanto invocam,
sem pertinência, as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula
n. 211 desta Corte, além de aludirem à suposta violação do
do Código de
art. 619
Processo Penal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:46
Código de Controle do Documento: e3ec26d0-0bfa-4b04-af84-503f51b4c529

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.032.260 / SC
Número Registro: 2025/0329082-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50595297920248240000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DUARON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : DUARTE MOTOR HOME LTDA
ADVOGADO : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
AGRAVADO
: ALFREDO SCHEWINSKI JÚNIOR
AGRAVADO
: RIOSUL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO : ALFREDO SCHEWINSKI JÚNIOR - SC006822
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DUARON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE : DUARTE MOTOR HOME LTDA
ADVOGADO
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
EMBARGADO : ALFREDO SCHEWINSKI JÚNIOR
Documento eletrônico VDA56865243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:54
Código de Controle do Documento: 45a74fc1-836e-4516-b64c-1cfb1659f58f

EMBARGADO : RIOSUL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: ALFREDO SCHEWINSKI JÚNIOR - SC006822
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:54
Código de Controle do Documento: 45a74fc1-836e-4516-b64c-1cfb1659f58f